Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-68.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-68.2019.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEMILSON RODRIGUES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo Nº:
0800398-68.2019.8.14.0005

Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL

Apelante:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)

Apelado:
CLEMILSON RODRIGUES ALMEIDA

Relator:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLONAGEM DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TROCA DE PLACA E EXPEDIÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. RESPONSABILIDADE COMO ÓRGÃO EXECUTIVO ESTADUAL DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DE FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DE PROVA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular auto de infração decorrente de clonagem de veículo e determinar a troca da placa, com expedição de novos documentos (CRV e CRLV), afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo e cumprir ordem de anulação de multa lavrada por órgão municipal; (ii) a suficiência das provas para reconhecimento da clonagem de veículo; (iii) a possibilidade de determinação judicial de troca de placa independentemente do cumprimento de requisitos administrativos; e (iv) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA, como órgão executivo estadual responsável pelo registro, licenciamento e gestão do cadastro de veículos, possui legitimidade para responder pela integridade do sistema e adotar providências para sanar irregularidades decorrentes de clonagem, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal.

4. A divisão de competências no Sistema Nacional de Trânsito não pode servir de obstáculo à efetivação de direitos fundamentais, nem impor ao cidadão o ônus de múltiplas demandas judiciais.
5. Comprovada a clonagem do veículo por meio de boletins de ocorrência, incompatibilidade geográfica e demais elementos probatórios, impõe-se a anulação das autuações indevidas e a adoção de medidas eficazes para cessar a fraude.

6. A troca de placa constitui providência adequada e necessária para prevenir novas autuações e assegurar o pleno exercício do direito de propriedade, não se subordinando, no âmbito judicial, a formalidades administrativas quando evidenciada a fraude.

7. O extravio de documentos ocorrido em unidade do DETRAN/PA e a inércia administrativa na solução do problema evidenciam a responsabilidade da autarquia, atraindo a aplicação dos princípios da eficiência, razoabilidade e proteção ao administrado.

8. Correta a fixação de sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

10. (i) A comprovação de clonagem de veículo autoriza a anulação de autuações indevidas e a substituição da placa; (ii) o DETRAN/PA responde pela integridade do cadastro veicular estadual; (iii) formalidades administrativas não podem impedir a efetividade da tutela jurisdicional; (iv) aplica-se a sucumbência recíproca em caso de procedência parcial dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §2º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; princípios da eficiência, razoabilidade e acesso à justiça; Resolução CONTRAN nº 969/2022.

Jurisprudência Citada:
TJPA, Apelação nº 0001764-25.2012.8.14.0005; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0031355-51.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (ID 30062675)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA
(ID 30062664)
. A decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800398-68.2019.8.14.0005, movida por
CLEMILSON RODRIGUES ALMEIDA
, julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a autarquia a anular um auto de infração e a providenciar a troca da placa do veículo do autor com a respectiva expedição de novo documento de registro e licenciamento (CRV e CRLV, em razão de clonagem.

Na origem, o autor, Clemilson Rodrigues Almeida, ajuizou a ação alegando ser proprietário de uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros. Em 22 de novembro de 2016, os documentos de registro e licenciamento (CRV e CRLV) do veículo foram extraviados dentro da agência do DETRAN/PA (CIRETRAN) de Altamira, seu município de domicílio.

Após o extravio, o autor relata uma série de transtornos: em maio de 2017, uma tentativa fraudulenta de transferência de propriedade do veículo foi registrada na cidade de Itaituba-PA (ID 30062649); e, em agosto de 2018, tomou conhecimento de uma infração de trânsito (Auto de Infração nº C200011556) cometida em janeiro de 2018, na cidade de Castanhal-PA, por dirigir sem habilitação.

O autor afirma que jamais esteve nos municípios de Itaituba ou Castanhal com sua motocicleta, que sempre permaneceu em Altamira. Com base nesses fatos e após registrar múltiplos boletins de ocorrência, concluiu que a placa de seu veículo foi clonada e utilizada por terceiros em outra motocicleta. Diante da inércia administrativa para resolver o problema, buscou a tutela judicial. Requereu a concessão de tutela de urgência para anular o Auto de Infração nº C200011556 e determinar que o DETRAN/PA realizasse a troca da placa da motocicleta, com a expedição de novos documentos; e a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

O Juízo de primeira instância julgou os pedidos parcialmente procedentes, com os seguintes fundamentos (ID 30062664): a) Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, entendendo que, embora a autuação tenha sido lavrada por outra autoridade, cabe ao DETRAN/PA, como órgão estadual, conduzir os procedimentos de penalidade e gerenciar os dados dos veículos;
b) No mérito, considerou que o conjunto de provas — como os boletins de ocorrência e a incompatibilidade geográfica entre o domicílio do autor e os locais dos ilícitos — era suficiente para comprovar a clonagem do veículo; c) Determinou a anulação definitiva do Auto de Infração nº C200011556 e ordenou que o DETRAN/PA promovesse a alteração da placa da motocicleta, com a emissão de novos CRV e CRLV; d) Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar ilegalidade na conduta inicial do DETRAN/PA; e) Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários, suspensa a exigibilidade para o autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o DETRAN/PA apelou (ID 30062675), sustentando, em síntese, que: a) É parte ilegítima para anular o auto de infração, pois o ato foi praticado pelo órgão de trânsito do Município de Castanhal, que seria a única entidade com competência legal e capacidade técnica para realizar o cancelamento no sistema;
b) A sentença é nula por não ter apreciado o pedido, feito em contestação, de citação do Município de Castanhal para integrar o processo; c) A ordem para troca da placa não poderia ser concedida sem que o autor cumprisse os requisitos objetivos previstos na Resolução CONTRAN nº 969/2022, o que não ocorreu;
d) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, pois a autarquia não deu causa à ação, que se origina de uma autuação municipal.

Conforme certidão (ID 30062679), embora devidamente intimado, o autor/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 31626073), em sua manifestação, entendeu que a matéria em discussão é de natureza patrimonial e individual, não havendo interesse público primário que justificasse a intervenção do Ministério Público.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Por envolver a mesma matéria, analiso conjuntamente os pontos levantados.

II. Mérito

A questão central a ser decidida é se a sentença agiu corretamente ao determinar que o DETRAN/PA, na condição de órgão executivo estadual de trânsito, anule uma multa lavrada por autoridade municipal e providencie a troca da placa de um veículo, diante das fortes evidências de clonagem.

II.1. A Legitimidade e a Responsabilidade do DETRAN/PA

O principal argumento do apelante é sua suposta ilegitimidade para cumprir a ordem judicial de anulação da multa, sob a justificativa de que o ato foi praticado pelo órgão de trânsito de outro ente federativo, o Município de Castanhal. Embora a divisão de competências no Sistema Nacional de Trânsito seja uma realidade administrativa, tal argumento não pode prevalecer sobre os direitos fundamentais do cidadão.

O DETRAN/PA é o órgão central responsável pelo registro, emplacamento, licenciamento e manutenção de todo o cadastro da frota de veículos do Estado do Pará. A cadeia de eventos que prejudicou o autor teve início justamente em uma de suas unidades, com o extravio dos documentos do veículo. A partir daí, a autarquia estadual, como gestora principal do cadastro, tem o dever de garantir a sua integridade e confiabilidade.

A clonagem de um veículo representa uma falha grave na segurança desse sistema de registros. Manter o autor submetido a um ciclo contínuo de autuações indevidas e à iminência de novas fraudes, sob o pretexto de uma barreira burocrática de competência, seria impor a ele um ônus desproporcional.

Ademais, no ID 30062644, o então
gerente do Ciretran-Altamira subscreveu em um documento
que o CRV havia sido impresso em 09/09/2016, e que havia sido enviado ao Ciretran pelo Detran, mas não havia sido encontrado. Salientou que
“
o proprietário cumpriu com seus deveres, no caso a responsabilidade da não entrada do documento em questão é do Detran, através do Ciretran
” (22/11/2016).

A sentença, ao centralizar no DETRAN/PA a responsabilidade pela solução completa do problema — tanto a anulação da multa quanto a troca da placa —, aplicou corretamente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proteção ao cidadão.

Exigir que o autor ajuizasse uma nova ação contra o Município de Castanhal representaria uma violação ao princípio da economia processual e do acesso efetivo à justiça. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO
. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS PELA MESMA AUTORA. CLONAGEM DE PLACA. MOTOCICLETA. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES, MULTAS E PONTOS NA CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que: 1) anulou autos de infração, respectivas multas e pontos na CNH, atribuídos à autora em razão da clonagem da placa da de sua motocicleta; 2) determinou a
“liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa)”
; 3) condenou a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A controvérsia recursal se restringe a averiguar a regularidade do requerimento administrativo formulado pela autora, a existência de responsabilidade civil por parte do DETRAN/PA e, em caso positivo, a adequação do
quantum
indenizatório.

3. A autora formulou seu pedido de providências junto à Corregedoria do DETRAN/PA em 24/3/2008, aproximadamente 14 (quatorze) anos antes da Resolução nº. 969/2022-CONTRAN. Logo, é inadmissível exigir da demandante que seu requerimento administrativo estivesse adequado a uma norma administrativa futura.

4. O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.

5. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta. Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu. Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas.

6. Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pela demandante.

7. Recurso de apelação do DETRAN/PA desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº. 969/2022-CONTRAN; Art. 85, § 11, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001764-25.2012.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:
RECURSO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. INDÍCIOS E PROVAS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

1. Mérito: No presente caso, possível concluir, pelas circunstâncias fáticas e probatórias nos autos, que parte comprovou os fatos por si alegados de forma a implicar na nulidade das infrações aplicadas, eis que evidenciada a clonagem da placa.

2. Não há demonstração nos autos de que o autor passou por algo maior que mero dissabor. Afastada a pretensão de dano moral.
3. Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0031355-51.2011.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021 )

Portanto, a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo e para cumprir integralmente a decisão está devidamente configurada.

II.2 A Comprovação da clonagem e a troca da placa

A decisão de primeira instância se baseou em um conjunto robusto de provas que, analisadas em conjunto, levam à conclusão segura de que o veículo do autor foi clonado. Os boletins de ocorrência, a comprovação de residência em Altamira e a impossibilidade fática de o autor estar em Castanhal no momento da infração são elementos mais que suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse cenário, a troca da placa não é apenas uma possibilidade, mas a única medida verdadeiramente eficaz para cessar a ilegalidade e devolver ao autor a tranquilidade e a segurança para exercer seu direito de propriedade. Manter a placa original significaria deixá-lo vulnerável a futuras multas e a possíveis envolvimentos em ocorrências criminais praticadas com o veículo "dublê".

O argumento de que o autor não cumpriu requisitos de uma resolução do CONTRAN não se sustenta no âmbito judicial. O Poder Judiciário, diante de provas concretas de uma fraude, não está restrito aos procedimentos administrativos. A finalidade da norma é justamente coibir fraudes, e, uma vez que a fraude foi judicialmente reconhecida, a solução deve ser efetiva, garantindo o direito do lesado.

II.3 A manutenção dos ônus de sucumbência

Por fim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em regime de sucumbência recíproca, foi correta. O DETRAN/PA deu causa à ação ao não solucionar administrativamente um problema que se originou em suas dependências (o extravio dos documentos) e que se perpetuou pela fragilidade do sistema de registro sob sua gestão. A resistência em resolver a questão, forçando o cidadão a buscar o Judiciário, atrai para si a responsabilidade pelos custos do processo, conforme o princípio da causalidade. Como o autor também foi vencido em seu pedido de danos morais, a distribuição recíproca dos ônus foi a medida mais justa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer poderão acarretar a aplicação de multas, conforme previsto nos artigos 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, além de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026